Tribunal: STF
Processo: RHC 239885
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 190.641/MG, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA .



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi preso preventivamente pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, IV, c/c ar. 14, II, do Código Penal).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    [...]



    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ



    2. No caso, a prisão preventiva está devidamente justificada, visando a garantia da instrução criminal e assegurar eventual aplicação da lei penal, em razão do recorrente ter permanecido quase 06 anos em local incerto e não sabido. Precedentes.



    3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.



    4. Agravo regimental conhecido e improvido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: (a) após os acontecimentos, o paciente foi buscar uma vida melhor no Estado do Espirito Santo, que não sabia que havia mandado de prisão contra ele; (b) não restou minimamente demonstrado qualquer perigo gerado pelo estado de liberdade do recorrente. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.



    Nos termos do art. 102, inciso II, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, em Recurso Ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político.



    O referido recurso, portanto, não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus.



    Registre-se, ainda, a orientação jurisprudencial desta CORTE, firmada no sentido de que a interposição de Recurso Ordinário contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro. A propósito, os seguintes julgados: AgRg. na Petição 5.951/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2016; RHC 123.002/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/10/2014 e RHC 119.273/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/11/2013.



    De todo modo, as razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sobressai, no decreto prisional, a necessidade da custódia, tendo em vista que o paciente, acusado da prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, por ter efetuado quatro disparos de arma de fogo em direção à vítima, causando-lhe lesões na face, permaneceu quase seis anos em local incerto. Conforme consignado, a prisão preventiva foi decretada no ano de 2017, cumprida somente em 25/9/2023. 



    Esses fatores - intenção do paciente de ilidir a ação da Justiça e a gravidade concreta da conduta - revelam a legitimidade da manutenção da prisão preventiva não só para garantir a ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Nesse sentido: HC 133.712/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/11/2016, DJe de 13/12/2016; HC 130.458/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 07/12/2015; HC 110.446/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/03/2012; HC 104.575/AM, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/05/2011; HC 141.152/CE, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR/CE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016.



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 159.624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente